Tribunal: TJES
Processo: 5000193-95.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-95.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARIA MAIA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 10.000,00). INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000193-95.2021.8.08.0065

Recorrente: CLARO S/A

Recorrida: MARIA MAIA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7909868).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CLARO S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que inexiste cobranças e negativação indevida;
b)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
c)
incidência dos juros legais a partir da condenação;
d)
restituição das custas processuais em caso de provimento integral do recurso.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva/regular contratação da linha telefônica pela parte recorrida e negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como se é devida indenização por danos extrapatrimoniais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois a recorrida nega tal contratação, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório, restando evidenciada a ocorrência de fraude.

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato de telefonia foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar a exclusão de qualquer débito relacionado ao contrato em comento, além de determinar a

exclusão definitiva da inscrição da recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

Outrossim, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser prestado pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, além da inclusão indevida do nome da recorrida nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito (comprovante de negativação colacionado pela parte recorrida em conjunto com a sua petição inicial – ID 790984), ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 10.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Em relação à atualização do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais, entendo que a sentença foi omissa nesse aspecto, sendo devida a incidência de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação.

Finalizando, não há que se falar em restituição do valor pago pela parte recorrente a título de custas recursais, já que não houve o provimento integral do recurso apresentado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLARO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para determinar que o
quantum
fixado a título de danos morais seja acrescido de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)